Tribunal: TJSP
Processo: 9000273-74.2011.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DO APARELHO CPAP, MÁSCARA NASAL E SEUS COMPONENTES PARA TRATAMENTO DA SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO JULGAMENTO DO RESP No 1.682.836/SP (TEMA No 766) – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE RECONHECE, ADEQUANDO-SE O V. ACÓRDÃO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DO APARELHO CPAP, MÁSCARA NASAL E SEUS COMPONENTES PARA TRATAMENTO DA SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO JULGAMENTO DO RESP No 1.682.836/SP (TEMA No 766) – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE RECONHECE, ADEQUANDO-SE O V. ACÓRDÃO ANTERIOMENTE PROLATADO.

OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR AO NECESSITADO – REQUISITOS FÁTICOS EXIGIDOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP DESPROVIDOS.